Tribunal: STF
Processo: ADI 2161
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-04-05
Data de publicação: 2000-04-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  COMPOSIÇÃO
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO. COTA RESERVADA AO
GOVERNADOR DO ESTADO E À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. REVOGAÇÃO DO ATO
IMPUGNADO.  AÇÃO PREJUDICADA.
Ação julgada prejudicada por perda de seu objeto, em
virtude da revogação do ato impugnado no curso da lide, conforme
jurisprudência uniforme do Supremo Tribunal Federal.